Tribunal: TJSP
Processo: 9000652-37.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000652-37.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DANIEL
MARTINS DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a
fim de determinar a retificação dos cálculos e que o MM. Juízo de Direito “a quo” analise,
de acordo com seu livre convencimento motivado, o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da progressão ao regime semiaberto. Comunique-se. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000652-37.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/5
VOTO No 26.293 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000652-37.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
EXECUÇÃO No 1.005.822
AGRAVANTE: DANIEL MARTINS DE SOUZA (FERNANDO PEREIRA DE SOUZA)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime semiaberto Dá-se
parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de determinar
que o MM. Juízo de Direito “a quo” retifique os cálculos e
analise, de acordo com seu livre convencimento motivado, o
preenchimento dos requisitos para a concessão da progressão
ao regime semiaberto.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por DANIEL MARTINS DE
SOUZA, em face da r. decisão de fls. 56, proferida em 21 de outubro de 2019, que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto pelo não preenchimento do
requisito objetivo.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 72/76), sustentou que o
agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado.
Regularmente processado, mantida a r. decisão agravada (fls. 82),
manifesta-se a DD. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento
do recurso defensivo ou, quando não, pelo seu improvimento (fls. 95/98).
É o relatório.
É caso de parcial provimento do agravo.
De fato, tanto o E. STF, quanto o E. STJ têm compreendido que o
cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo executando acarreta o
reinício do cômputo do interstício necessário ao preenchimento do requisito objetivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000652-37.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/5
para a concessão da progressão de regime, a saber:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL :
Ementa:
PROCESSUAL
PENAL
E
EXECUÇÃO
PENAL.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM
DO PRAZO PARA NOVA PRO-GRESSÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO IM-PROVIDO. I O
ato impugnado encontra-se em perfeita consonância com a
jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o cometimento
de falta grave, durante a execução da pena privativa de
liberdade, implica o recomeço da contagem do prazo para a
obtenção de novos benefícios executórios. II
Recurso
ordinário em habeas corpus improvido.
(RHC 117038, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
04/06/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-114
DIVULG
14-06-2013
PUBLIC
17-06-2013)
Ementa: PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
HABEAS COR-PUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO
DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE.
NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTA-MENTO DE INSTÂNCIA.
FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE.
REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE
BE-NEFÍCIOS A PARTIR DA DATA DA RECAPTURA DO
CONDENADO. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. 1. A falta grave cometida no curso da execução da
pena, consoante o o artigo 127 da Lei 7.210/84, em sua
redação original, previa a perda total dos dias remidos pelo
trabalho e o reinício do prazo para a obtenção de novos
benefícios. 2. O advento da Lei n. 12.433/2011, limitou a
revogação a no máximo 1/3 do tempo remido pelo trabalho,
mantendo-se a previsão de reinício da contagem do prazo
para a obtenção de benefícios. 3. O artigo 127 da Lei de
Execuções Penais LEP foi recepcionado pela Constituição
Federal no que dispõe a respeito da perda dos dias remidos e
do reinício da contagem do prazo para a obtenção de
benefícios. Precedente: Rcl 8.321, Pleno, Relatora a Ministra
Ellen Gracie, JD de 02.06.11. 4. Destarte, “o cometimento de
falta grave pelo detento tem como conseqüência o reinício da
contagem do lapso temporal para a concessão de progressão
de regime prisional a partir da data da última falta grave ou
de recaptura, em caso de fuga” (HC 94.137, Primeira Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.04.09).
Precedentes: HC 95.367, Primeira Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJ de 21.08.09; HC 97.135, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.05.11; HC
97.767, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ
de 20.11.09; HC 94.726, Primeira Turma, Relator o Ministro
Carlos Britto, DJ de 27.03.09.
( ... ) (HC 114043, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 21/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000652-37.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/5
DIVULG 04-06-2013 PUBLIC 05-06-2013)
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA :
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE APARELHO
CELULAR. FALTA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. PERÍCIA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PLEITO DE PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS
DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
INTERRUPÇÃO NA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INAPLICABILIDADE DO EFEITO INTERRUPTIVO QUANTO AO
LIVRA-MENTO
CONDICIONAL
E
À
COMUTAÇÃO
RECONHECIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
( ... )
4. Segundo entendimento fixado por esta Corte, o cometimento
de falta disciplinar de natureza grave pelo Executando
acarreta o reinício do cômputo do interstício necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para a concessão da
progressão de regime (EREsp 1.176.486/SP, 3.a Seção, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 01/06/2012).
5. O cometimento de falta grave não interrompe o prazo para
concessão dos benefícios do livramento condicional e da
comutação da pena, por ausência de previsão legal. No caso, a
decisão do Juízo das Execuções ressalvou a inaplicabilidade do
efeito interruptivo com relação a tais benefícios, evidenciando,
nesse particular, a falta de interesse processual.
6. Ordem de Habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa
parte, denegada.
(HC 263.361/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 07/05/2013, DJe 14/05/2013)
Referido entendimento restou consolidado pelo enunciado da Súmula
534 do Superior Tribunal de Justiça: “A prática de falta grave interrompe a contagem
do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração”.
Entretanto, certidão de fls. 61 atesta que a Execução no 07 foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000652-37.2019.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/5
cadastrada indevidamente nestes autos, sendo na verdade referente a outro
sentenciado. Por consequente, tal execução foi descadastrada, sendo cadastrada,
então, Execução no 08 referente ao processo no 0002739-70.2001.8.26.0596.
Assim, necessária se faz a retificação dos cálculos levando-se em conta
o equívoco narrado e, portanto, desconsiderando-se a Execução no 07 no cálculo do
benefício em questão.
Por fim, compreendo que a decisão que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto foi fundamentada, exclusivamente, no não
preenchimento do requisito objetivo, de modo que impossível se afigura a análise,
nesta Segunda Instância, do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão
de regime, já que tal matéria não foi objeto da decisão guerreada, de modo que
restaria configurada supressão de instância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de
determinar a retificação dos cálculos e que o MM. Juízo de Direito “a quo” analise, de
acordo com seu livre convencimento motivado, o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da progressão ao regime semiaberto. Comunique-se.
ALEX ZILENOVSKI Relator